Tribunal: TJDFT
Processo: 0727130-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727130-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO DAVID VASCONCELOS REIS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO REPRESENTANTE LEGAL: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo réu, FABIO DAVID VASCONCELOS REIS, em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados pelo autor, na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. No documento de ID. 41335421, o juízo proferiu decisão interlocutória, na qual indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu. Na sentença (ID. 41335422) o juízo julgou procedente os pedidos do autor, para confirmar a liminar concedida e consolidar a propriedade do automóvel, objeto da lide, em nome do autor. Requer o réu a reforma da r. sentença, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, bem como a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Entretanto, como pode ser observado, o indeferimento do pedido de justiça gratuita não foi proferido em sentença, mas sim em uma decisão interlocutória (ID 41335421), que deveria ser recorrido por meio de agravo de instrumento, e não de apelação, como fora realizado. Dessa forma, uma vez que a referida decisão não foi combatida pelo recurso adequado, houve preclusão temporal, não cabendo, em apelação, tal discussão. Importante ressaltar ainda que no agravo de instrumento n° 0726229-18.2022.8.07.0000, o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu, então agravante, foi indeferido, uma vez que não fora comprovada a hipossuficiência alegada. Isto posto, diante da preclusão temporal, DEIXO DE CONHECER PARCIALMENTE a apelação interposta pelo réu, no que concerne o pedido de reforma à decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Intime-se o apelante para que recolha o devido preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2023 13:51:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora